Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-65.2022.8.11.0017
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-65.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio qualificado, Crime Tentado, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS - CPF: 061.213.481-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIONAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 749.544.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 535.039.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUINO RODRIGUES GOMES - CPF: 240.550.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIK SOUSA ARRUDA - CPF: 012.613.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA SOUSA LUZ - CPF: 340.355.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), EGLAIDES SANTANA LIMA - CPF: 010.204.181-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 051.512.381-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CLEITON DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), LANA SOUSA ARRUDA - CPF: 031.180.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN URIEL DA SILVA - CPF: 020.220.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON ALVES DA SILVA - CPF: 020.830.761-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (VÍTIMA), JAKELINE DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 094.344.861-14 (ASSISTENTE), VALDECI RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 068.108.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLEOMAR BEZERRA ARAUJO - CPF: 046.960.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. CRIMES CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, associação criminosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo, nos termos dos
arts
. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, art. 288, p
arágrafo único
,
arts
. 329 e 330 do CP e art. 14 da L
ei
nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, CP).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, bem como se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime está consubstanciada em auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e exames periciais.

A autoria encontra suporte nas declarações da vítima e de testemunhas, as quais narraram os disparos de arma de fogo contra a vítima em situação de total despreparo e vulnerabilidade.

Não prospera o pedido de impronúncia, considerando que, para a pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria, o que se verifica nos autos, prevalecendo o princípio do
in dubio
pro

societate
nesta fase processual.

A qualificadora deve ser mantida, pois há indícios de que o ataque dificultou a defesa da vítima, caracterizando tentativa de homicídio qualificado.

H
avendo crimes conexos com algum crime doloso contra a vida, a competência para apreciação deles é delegada ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a decisão de pronúncia, basta a comprovação da materialidade do crime e indícios de autoria, não cabendo exclusão de qualificadora fundada em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, inc. IV, e 14, inc. II, 288, p
arágrafo único
, 329, 330, e 69;
art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e
CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.222.441/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28/02/2023; TJMT, RSE nº 0006023-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 23/11/2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa

Jefferson Júnior Ribeiro Farias
,

contra decisão proferida pelo
j
uízo
2ª Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, que o pronunciou como incurso no
s artigos
121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, bem como artigos 288, parágrafo único, 329 e 330, todos do Código Penal, e artigo 14, da

Lei nº 10.826/2003, em concurso material (CP, art. 69)

(
I
d.

225724763
)

Inconforma
da,
a
defesa
pugna pela impronúncia do recorrente, ao argumento de
ausência de provas suficientes de autoria e materialidade.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

e a absolvição em relação aos crimes
conexos
.
(Id.
225724816
)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo desprovimento do recurso
.

(
Id.
225726409
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo
.
(
Id.
232244697
)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do RESE interposto.

A exordial acusatória, encartada nos Id. 225726205, narra os fatos desta forma:

“(...)
FATO 01

No dia 28 de novembro de 2022, por volta das 16h00min, na cidade de
Luciara
/MT, todos os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo, tentaram matar a vítima Virgílio Nunes, provocando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico no id. 105787054, não consumando o crime por motivos alheios às suas vontades.

FATO 02

Insurge-se dos autos do incluso caderno policial, no dia 28 de novembro de 2022, em horário incerto, todos os denunciados, consciente e voluntariamente, associaram-se 03 (três) ou mais pessoas, com participação de adolescente e armados, para o fim específico de cometer crimes.

FATO 03

Além disso, no dia 28 de novembro de 2022, os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias, conscientes e voluntariamente, desobedeceram à ordem legal de funcionário público.

FATO 04

Ato contínuo, concomitante ao Fato 03, os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias, conscientes e voluntariamente, desobedeceram à ordem de execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-la.

FATO 05

Consta dos autos que, no dia 28 de novembro de 2022, os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias, conscientes e
voluntariamente, portaram e transportaram arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

DINÂMICA DOS FATOS

Como se depreende dos autos do Inquérito Policial, no dia 28 de novembro de 2022, a vítima Vergílio Nunes estava no Bar Cabana de Palha na cidade de
Luciara
/MT, quando foi surpreendido pelos denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias que desceram do veículo Volkswagen polo, de cor prata, placa JYX-0A47, utilizando armas de fogo.

Ato contínuo, os denunciados começaram a efetuar vários disparos em direção a vítima, e logo após adentraram novamente no referido veículo e seguiram em direção a rodovia MT 100.

Diante disso, a guarnição da polícia militar recebeu a comunicação da ocorrência e iniciaram diligências, sendo que lograram êxito em localizar o referido veículo.

Ao encontrar o veículo suspeito, os policiais aproximaram e deram os respectivos sinais sonoros e luminosos para que os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias encostassem o automóvel, porém desobedeceram à ordem dos agentes de segurança pública.

Em dado momento, ao fazer uma curva na rodovia, os increpados perderam o controle do veículo, saindo da via. Após o acidente, os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias desceram armados do veículo, tentaram
evadir
mas os policiais impediram, sendo necessário uso de disparos e algemamento.

Em seguida, apurou-se que os denunciados Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias portavam dois revólveres e munições, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID. 105786992.

Consoante as declarações das testemunhas, pessoas que estavam no local dos fatos prestaram socorro à vítima, encaminhando-a até o Hospital Municipal, sendo que ficou hospitalizada em virtude dos ferimentos que sofreu.

Na investigação conduzida, restou ainda apurado que o crime somente não se consumou, posto que os sujeitos ativos imaginaram que a vítima teria entrado em óbito.

Posteriormente, no dia 29 de novembro de 2022, o denunciado
Carleomar
Bezerra Araújo foi detido em sua residência devido o carro utilizado no presente crime estar licenciado em seu nome e ainda restou apurado que
o mesmo
também executou a tentativa de homicídio.

Além disso, em conformidade com as investigações, constatou-se que ocorreu a associação de quatro pessoas, pelo menos, para a prática de crimes, sendo que essa associação foi armada e houve a participação do adolescente Pedro Antônio Lucas Rocha.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia: a) VALDECI RODRIGUES MONTALVAL e JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS pela prática das condutas capituladas nos artigos 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, bem como Artigos 288, parágrafo único, 329 e 330, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (CP, art. 69)”.

Pois bem.

Devidamente instruída e processada a ação penal, o
j
uízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal,
a defesa
postula a impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal
, alegando
a ausência de indícios suficientes sobre a dinâmica do crime narrado e autoria por parte
do recorrente.

A materialidade está consubstanciada

no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (Id n. 105786236),
b
oletim de
o
corrência nº 2022.328937 e 2022.329159 (Id. 105786237 e 105786238),
a
uto de
r
esistência (Id
.
105786237)
,

t
ermo de
a
preensão (Id. 105786992, 105786993)
, a
uto de
e
xame e
e
ficiência de
a
rma de
f
ogo (Id. 105787010),
p
rontuário médico da vítima (Id
.
105787054) e
relatório n.

2022.12.13927
(Id.
105787058)
.

Quanto aos indícios de
autoria, merecem destaque
as declarações da vítima e testemunhas
,

as quais narraram que os disparos de arma de fogo teriam sido efetuados contra a vítima em situação de total despreparo e vulnerabilidade.

A
vítima Virgílio Nunes, ao ser ouvida em
juízo
, narrou como se deram os fatos, declarando que desconhece o motivo pelo qual
o recorrente
tent
ou
ceifar sua vida.

V
ejamos
:

“(...)
Vítima:
Ocorreu lá em
Luciara
/MT. Eu trabalhava numa fazenda próxima a
Luciara
, eu fui para a cidade na véspera do jogo do Brasil, fui levar um povo que trabalha na fazenda para fazer compras na cidade, e aí tinha um jogo do
Brasil lá, aí o povo da fazenda, falou: "não, vamos ficar aqui pra nós assistir
o
jogo, aí à tarde nós vamos pra fazenda". Aí, beleza, eu fiquei na fazenda de moto, não (inaudível) na caminhonete, eu fico na fazenda de moto na fazenda, a tarde eu vou pra lá assistir
o
jogo, aí quanto foi à tarde eu fui para a cidade e eles ficaram vendo jogo, tinham ido na frente com a caminhonete, aí quando foi a tarde eu fui de moto, que lá era muita gente, não dava pra ir todo mundo na caminhonete, a tarde eu vou de moto, aí foram na frente de camionete e eu fiquei na fazenda, eu fui lá pelas 14h30min/15h, eu saí da fazenda e fui para a cidade. Na cidade era uma pousada, uma pousada que tem lá perto do Rio, uns 200m do Rio, na beira do Rio.
Aí eu estou lá na pousada com o povo da fazenda, sentado na mesa, tomando cerveja e conversando com eles, assistindo
o
jogo do Brasil. Foi na hora que eu estava assistindo
o
jogo, o Brasil marcou um gol, aí começaram soltar foguete, fogos, aí escutei os tiros, escutei foi

a pancada na cabeça, uns 3 tiros na minha cabeça, de arma de fogo, deu no meu peito aqui, na minha cabeça, pode ver que a minha cabeça aqui é funda, quebrou a cabeça aqui, é estourada, atiraram na minha cabeça aqui, atiraram no meu braço aqui,
da
pra ver aqui, e a bala ficou alojada aqui no braço, e a outra pegou nas costas, e outro na bunda, na polpa da bunda aqui e eu caí no chão desmaiado, sem saber de nada, aí eu peguei e acordei, levantei, quando eu levantei o povo arredor de mim "chama a ambulância, chama a ambulância pra levar ele no hospital, aí o rapaz falou "não, eu vou levar você no hospital", aí pegou a camionete
rapidão
lá, aqui estava tudo lavado de sangue em mim aqui, falou "não, você vai morrer, tem sangue demais, bora correndo pro hospital", e pegou e me jogou dentro da camionete e foi pro hospital, isso que aconteceu
.
Ministério Público
: E o senhor sabe por que que eles fizeram isso com o senhor? Eles foram
pra
te matar mesmo?
Vítima
:
Eu não sei por causa de que, eu queria até saber
porque
que
eles fez
, porque eu não sei,
to
sem saber, eu queria perguntar para
os réu
, os réu
ta
aí presente? Eu queria perguntar
pra
eles, se tenho permissão, por qual motivo que
eles quis
fazer isso comigo, por qual o motivo? Eu gostaria
de saber por qual motivo que é (...)
Vítima:
A informação,
eu fiquei sabendo, o povo do local fala, fiquei sabendo que um dos, um dos que tentou me matar é o filho do Valdeci, lá de Bom Jesus do Araguaia, fiquei sabendo que foi o filho do Valdeci que tentou me matar, aí me atiraram, me alvejaram, montaram no carro e saíram correndo, aí a polícia alcançou eles na estrada, abordaram eles,
mas só que eu já estava fora disso, eu fiquei sabendo foi isso aí, que eles
tentaram trocar tiro com a polícia,
aí a polícia chegou alvejar um, acho que foi à óbito, inclusive
foi a óbito, que eles tentaram trocar tiro com a polícia na estrada, chegou a capotar o carro, uma coisa assim, eu mesmo não vi o carro, se tombou, mas eu fiquei sabendo pelo policial que tinha capotado o carro e aí, quando o policial chegou eles tentaram trocar tiro com a polícia e acabou a polícia alvejando um deles e foi à óbito.
Ministério Público:
O senhor não teve nem chance de defesa? Eles pegaram o senhor de costas e já começou atirar no senhor e o senhor nem viu?
Vítima:
Nem vi, eu estava sentado, mas as pessoas que estavam presentes viram, né? As pessoas que estava presente viu, mas eu estava de costa, aí do nada ele veio aqui ne mim e atirou aqui na minha cabeça, aí caiu aí, fiquei sabendo que um deles é o filho do Valdeci, né?
(...)
Ministério Público:
As pessoas que estão aqui como réu é Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Junior Ribeiro, só para o senhor ter ciência.
Vítima:
Pois é, o pai de um deles eu fiquei sabendo que chama Valdeci (...)
Vítima
:
Foi covardia que fizeram comigo, deram 3 tiros na minha cabeça, hoje tive um problema na minha cabeça por causa desse tiro aí, tem hora que eu fico até meio variado da cabeça, e tem um
um
projétil na minha cabeça, ficou uma bala dentro da minha cabeça ainda, que é uma cirurgia de risco, é pra mim fazer, mas eu sinto muito medo de fazer essa
essa
cirurgia
,
o médico falou que eu posso ficar doido, eu tenho um projétil na minha cabeça, uma bala na cabeça, está alojada na minha cabeça
.
Ministério
Público:
A outra pergunta que eu ia fazer
pro
senhor é realmente das consequências, o senhor sente dor de cabeça? O senhor ainda corre risco de vida, com essa bala alojada na sua cabeça?
Vítima:
Dor de cabeça demais, excelência,
muita dor de cabeça mesmo
, até minha vista desse lado de cá, está ruim para mim enxergar nesse olho direito aqui, do lado do tiro,

pra
mim enxergar está ruim
(...)”

(Id. 225726387)

A versão, apresentada pela vítima, é corroborada pela testemunha
Caik
Sousa Arruda
, em juízo
,
in
verbis
:

“(...)
Caik
:
Eu estava no balcão, aí oi cliente pediu uma bebida, aí eu virei para trás, né, para pegar no freezer vertical que estava atrás de mim, quando eu virei para pegar, só escutei os tiros, no que eu olhei
pra
trás, aí eu já vi três pessoas mascaradas, com camiseta amarrada na cara, e atirando no rapaz que estava na mesa com duas mulheres, aí eu já abaixei no balcão, né? Com as rajadas de tiro, aí o pessoal já entrou, os bandidos já entraram no carro e já saíram em fuga
. Nisso caiu muita gente no chão, né? Para proteger do tiro, aí um dos clientes que
estava lá, que é vereador, ele
pegou ele
e achou que tinha acertado a mulher dele, outras mulheres estavam no chão, e pegou e já correu no carro dele e já deu perseguição com
os bandido
nisso, né? Aí lá na frente ele ligou para a polícia e falou que estava acompanhando, a polícia foi atrás do pessoal, nisso que o pessoal foi atrás, que o rapaz saiu atrás,
eu fui lá no rapaz para ver como é que ele estava, até então eu achei que ele tinha até vindo a óbito, né? Porque ele estava no chão, todo sangrando, aí nós ligamos para a ambulância
, ligando para ambulância para vir e demorando, aí quando dou fé o rapaz
levantou
, o rapaz que foi atirado, né? (...)”
.
(Id. 225726387)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha,
Eglaides
Santana Lima,
relatou que
estava
no local do crime
,

esta
ndo
próxim
a
da vítima, quando ouviu vários tiros
, após
se jog
ar

a
o chão,
viu dois suspeitos
e eles
estavam com os rostos cobertos e com a arma em punho na frente da vítima
,
in
verbis
:

“(...)
Ministério Público:
Então foi muito surpresa, muito de supetão, como dizem, né? Foi você? Quando você percebeu? Já estava acontecendo. Você se jogou para se proteger.
Eglaides
:
Já,
aham
.
Ministério Público
: Entendi, é. Você até é você disse, não é que você viu o suspeito de relance assim, na frente do Virgílio, né? com uma Arma em punho, né? Você chegou de ver.
Eglaides
:
É isso. É na hora, assim eu vi só o relance da arma e a pessoa e o vulto da assim a pessoa, né?
Mas não deu
pra
ver nada que ele estava (inaudível) Que eu vi o jabá, já baixei.
Ministério Público:
É você viu até o estampido, né? saindo da arma ali, não é você.; (...)
Ministério Público
: Então você viu 02 (dois) suspeitos, né? Além desse que estava com arma em punho também, né?
Eglaides
:
só os dois...

Ministério Público:
você descreveu mais ou menos eles não. É? estavam com rosto coberto?
Eglaides
:

Aham
, rosto coberto, estatura não era tão alto e meio franzino, não era gordo e nem magro não é franzino, e não e. Não era alto, não era baixo, pelo menos que eu mais vi mais na frente, pois era mais na frente, não é o que estava mais ali em punho atirando, não é?
Agora o de trás. Eu não recordo não
,

Eglaides
:
foi só nele porque eu estava do lado, se eles quisessem fazer alguma coisa comigo, eu tinha feito porque eu estava do lado dele atirou só nele mesmo é a hora que ele deitou eu acho que eles tentaram ainda dar mais tiro que foi depois, teve mais tiro, né? teve mais tiro, eu estava deitada assim.
(...)”
(Id. 225726387)

Essa versão é corroborada

pelo
depoimento, em juízo, da
testemunha, Elaine Cristina Evangelista dos Santos
, vejamos:

“(...)
Elaine:
Olha, eu estava, se eu não me engano, já tinha acabado o jogo, parece, se eu não me engano, e aí eu estava conversando, quando aconteceu, não deu pra mim, assim, foi um susto tão grande, que parece que eu saí de mim, já saí correndo, quando eu me deparei eu já estava lá no fundo, dentro da cozinha, perto da cozinha da mulher, assim, eu escutei o disparo, só que a minha reação foi de sair correndo, aí eu lembrei do meu filho, mas ele estava lá jogando bola, e corri, eu só corri, não olhei para trás nem nada, e aí todo mundo gritando, e eu tentei até subir no muro lá que tinha, e só escutei os disparos, e foi bem rápido, só isso.
(Id. 225726387)

Os
policiais militares,

Dionas
Pereira da Silva e Daniel Silva Barreto
, que estavam presente na perseguição e na prisão em flagrante do recorrente, narr
aram
em juízo que:

“(...)
Dionas
:
Nesse dia nós recebemos uma informação, né? Uma ligação que na Cabana de Palha, alguém tinha ido lá e atirado numa pessoa, três pessoas desceu de um veículo, um Polo, e atirou num rapaz lá, e saiu na direção da MT 100. Após isso nós saiu no deslocamento, onde
as pessoas falou
, né, que tinha ido o carro,
nós saiu
no acompanhamento. 20 KM
daqui, nós
conseguiu avistar o veículo em alta velocidade,
nós conseguiu
avistar o veículo, e nós fizemos acompanhamento, sirene ligada, aí eles não obedeceram, na entrada ali da MT 242 eles perdeu o controle na curva e subiram no barranco. Quando
nós chegou
junto, dois deles desceram com revólver apontando para a guarnição,
nós revidou
com um disparo de arma de fogo, onde
nós conseguiu
prender dois dos envolvido, um saiu em fuga, nós não conseguimos localizar
. (...)
Ministério Público:
Vocês aprenderam armas e munições?
Dionas
: Sim, foi 2 revólveres e munições.

Ministério Público:
E mais coisas também, documentos pessoais, cartões etc.?
Dionas
: Sim, tinha carteira, tinha, tinha a placa do carro que estava dentro

do veículo, tinha roupa (...)
Ministério Público:
Vocês, policiais, eu digo, vocês tiveram alguma lesão? Vocês tiveram algum, enfim, foram atingidos por arma de fogo, diretamente ou não?
Dionas
:
Não, não, senhor. (...)
Dionas
:
Sim, teve, na hora que
nós fez
a detenção, na hora que nós foi puxar a ficha deles, um é, falaram que do comando vermelho, aliás, os dois, né?
E eu não me recordo quem, mas tem um que tem bastante passagem pela polícia (...)”

(Id. 225726387)

“(...)
Daniel:
Então no local da detenção vi o veículo que eles utilizaram né? Saiu da pista né? Colidiu com um monte de areia um amontoado de areia que fica à beira da pista sim né? E quando cheguei o pessoal já estava detido, já estava no compartimento e os policiais de
Luciara
estava relacionando o armamento, eu vi que havia um revólver era um ou dois e tinha outros objetos. (...)
Ministério Público:
Certo? Munições e dentre outros né? Dentre outros objetos né?
Daniel:
Sim senhor munições sim. (...)

(Id. 225726387)

Em contrapartida, o recorrente, em seu interrogatório judicial, negou

qualquer envolvimento com o crime,
relat
ando
que
não estava portando arma nenhuma e que simplesmente
pegou uma carona com os rapazes
.

R
elatou,
ainda,

que foi quando mais à frente eles avistaram a polícia em alta velocidade, vindo atrás, e o rapaz que estava dirigindo aumentou a velocidade do carro; relata que foi quando ele viu uma arma com um dos rapazes que estava na frente
. (Id. 225726387)

Observa-se dos depoimentos acima transcritos que, no dia dos fatos,
o recorrente e comparsa, em tese,
se deslocaram até um estabelecimento comercial onde a vítima Virgílio Nunes estava.

Ao chegarem no local, supostamente efetuaram diversos disparos à queima roupa contra a vítima, tendo, em tese, logo após, empreendido fuga sentido à rodovia MT-100 num veículo Volkswagen Polo, cor cinza.

Após ser acionada, a
G
uarnição da Polícia Militar seguiu no encalço do
recorrente e comparsa
, que teriam desobedecido a ordem de parada emanada pelos agentes.

Há indícios de que, durante a fuga, os autores perderam o controle do veículo, saindo da via, assim proporcionando a abordagem policial de que, a
pós o acidente, Valdeci Rodrigues Montalvão e Jefferson Júnior Ribeiro Farias desceram armados do veículo e apontaram os revólveres para a guarnição policial,
em suposta
tentativa de resist
ência

à
prisão em flagrante.

Como resposta, os policiais teriam efetuados disparos e prendidos o
recorrente e
seu
comparsa
, ambos

em flagrante.

Portanto, o cotejo dos depoimentos
da vítima e
testemunhas denota que a narrativa

acusatória é amparada por provas produzidas em juízo, de forma que emergem do caderno

processual indícios suficientes de autoria do recorrente.

Assim, o pleito de impronúncia não prospera,
eis que
, para

submeter o recorrente ao julgamento popular, basta a comprovação da materialidade do

crime e a verificação de indícios suficientes de autoria, conforme dicção do artigo 413 do

Código de Processo Penal.

Desse modo, embora o recorrente negue ser o autor do ataque, compete

aos jurados do Conselho de Sentença julgar os fatos através de sua íntima convicção, sob

pena de se usurpar a competência constitucional outorgada ao Tribunal do Júri para

os casos de crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua que “
Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes [...]” (TJMT, RSE n. 0006023-32.2017.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022).

Na mesma direção dispõe a jurisprudência da Corte de Precedentes:

“Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do

delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão

constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes

dolosos contra a vida
(...)
Havendo dúvidas quanto às

circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri,

instância competente para realizar o julgamento meritório” (STJ,

AgRg
no
AREsp
n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti

Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023).

Em sua vez,
a qualificadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima e
stá
amparada pelos

indicativos de que
a vítima foi
atacada por duas pessoas armadas, em um momento de lazer e descontração, totalmente desprevenida e vulnerável
.

Os disparos de arma de fogo, efetuados por mais de um agente contra vítimas desarmadas e deitadas, podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0001653-79.2019.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023).

Frise-se que,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestação improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do
Tribunal

do
Júri” (
TJMT, Enunciado
Criminal 2).

Anote-se que,
a sentença de pronúncia é uma decisão
de conteúdo
meramente declaratóri
o
e
de admissibilidade
, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham possibilidade de procedência, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in
dubio
p
ro

s
ocietate
,
que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Com essas considerações, rejeito o pleito de decote da qualificadora do crime de homicídio
tentado.

Do pedido de absolvição
a
os crimes conexos
-
art. 288, parágrafo único, art. 329 e 330, do
C
ódigo
P
enal, bem como art. 14 da lei nº 14.826/2003.

S
aliento que
,
havendo crimes conexos com algum crime doloso contra a vida, a competência para apreciação deles é delegada ao Tribunal do Júri.

Digo isso em virtude de que
,
após o registro da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, como é sabido, no que tange às infrações penais conexas, deve o juiz abster-se de emitir juízo, submetendo-as a julgamento perante o
C
onselho de
S
entença
,
caso resolva pronunciar o acusado pela prática do crime doloso contra a vida.

Os delitos conexos “só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca
in
totum
e de pronto” (
EDcl
no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018,
DJe
24/05/2018)” (STJ, REsp nº 1896478/PR).

Como se sabe, à luz do art. 78, inc. I
,
e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com os crimes dolosos contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“(...) 2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superiora decisão unipessoal ou, como in
casu
,o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”.
(REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.

Nesse sentido, trago à colação doutrina de Gustavo Badaró:

"(...) Havendo crime conexo, a pronúncia deverá incluir tanto o crime doloso contra a vida quanto o delito conexo. Mesmo que haja prova de eventuais excludentes de ilicitude ou culpabilidade quanto ao crime conexo, o acusado deverá ser pronunciado por ambos, não podendo ser absolvido sumariamente ou impronunciado apenas quanto ao delito conexo" (Processo Penal. 4. ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 666-668)”.

Com isso, mantenho a pronúncia pelos crimes conexos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

INTERPOSTO,

mas
DESPROVEJO-
O
, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024